Tribunal: TCU
Processo: 027.738/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades em convênio cujo objetivo era a implementação do "Projeto Festival Serra Campo e Cantiga na Cidade de Veranópolis/RS".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pela Associação das Comissões Organizadoras de Festivais de Música do RS contra o Acórdão 3349/2016-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso III, 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 3349/2016-TCU-Primeira Câmara ; 9.3 julgar irregulares as contas de Tiago Henquer Cesarino e da Associação das Comissões Organizadoras de Festivais de Música do Rio Grande do Sul, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alínea "b", 19, e 23, inciso III, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 209, inciso III e § 6o, 210 e 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; 9.4 aplicar, individualmente, a Tiago Henquer Cesarino e à Associação das Comissões Organizadoras de Festivais de Música do Rio Grande do Sul, com fundamento no artigo 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6 encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, para as medidas cabíveis. 9.7. da ciência da presente deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, à recorrente e os demais interessados notificados do acórdão impugnado.